Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-59.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011919-59.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: SERTTEL LTDA, PERKONS S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA e PERKONS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que na Ação de Mandado de Segurança no 1032773-48.2018.811.0041 indeferiu o pedido liminar para suspender a decisão da comissão de licitação que inabilitou o consórcio formado pela Agravante na licitação (Edital no 005/2018 – Tomada de Preço).
Aos 03.09.2019, foi indeferido o pedido do efeito ativo (id.12401495).
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos de Mandado de Segurança n° 1032773-48.2018.811.0041 da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, verifica-se que SERTEL LTDA requereu a desistência da Ação e constata-se a superveniência de sentença, lançada do dia 12.04.2021 (id. 53204532). pelo Magistrado Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, o assim decidiu, literris:.
[...]
I. Em decorrência do pedido de desistência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC.II. Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito (id. 15931226)
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face o pedido de desistência.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo COM AS CAUTELAS DE ESTILO.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora